Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0007747-05.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração contra a decisão de id 42805213 que, acolhendo os primeiros embargos, indeferiu o pedido de condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de previsão legal para a fixação de honorários de sucumbência sobre excesso apurado em impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no bojo de cumprimento de sentença e a partir de determinação do Desembargador Relator, que definiu os parâmetros para elaboração dos cálculos, tratando-se, portanto, de mero incidente, sobre o qual não recai verba honorária de sucumbência. Em suas razões (id 43745221), o embargante alega, em resumo, que “a parte exequente anuiu aos valores colocados pelo Juízo e requereu o prosseguimento do feito com amparo neles. Sendo assim, a parte exequente afirmou sua pretensão na medida daquele quantum debeatur. Mas ao trazer o valor correto, menor do que o demandado, o Distrito Federal comprovou excesso de execução. E sobre esse proveito econômico são devidos honorários sucumbenciais”. Assim, entende que os embargos devem ser acolhidos, “com efeito modificativo para sanar os vícios de julgamento acima referidos e condenar a parte adversa em honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, forte no princípio da causalidade”. Intimado para responder ao recurso (id 44271063), o embargado manifesta-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, com a condenação do Distrito Federal ao pagamento de multa e nas penas da litigância de má-fé (44716406). É o relatório. Decido. Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reformar o julgado monocrático, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. Da leitura da peça recursal, não se vislumbra nem mesmo a indicação de qualquer um desses vícios, mas apenas o inconformismo do embargante com os termos da decisão. Veja que a decisão ora embargada esclarece as razões pelas quais não haveria condenação do credor ao pagamento de honorários. Confira-se, sem grifos no original (id 42805213): Como relatado, o Distrito Federal pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar alegada omissão em decisão que acolheu a impugnação aos cálculos do valor devido, mas não fixou honorários de sucumbência em desfavor do credor. De início, registre-se que, de fato, não houve manifestação, na decisão ora embagada, quanto ao pedido de condenação do credor ao pagamento de honorários de sucumbência, razão pela qual há de se reconhecer a omissão apontada pelo Distrito Federal. Contudo, ao contrário do entendimento defendido pelo Distrito Federal, não cabem honorários de sucumbência no caso em análise, porque, na verdade, não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, mas sim incidente no bojo da execução, onde o Distrito Federal apontou erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Vejamos. Da análise dos autos, verifica-se que, intimado para impugnar a execução (id 11487674), o Distrito Federal manteve-se inerte, conforme consta no documento de id 11487745. O relator originário do processo, Desembargador Mário Machado, determinou então o envio dos autos à Contadoria para realização dos cálculos, indicando os parâmetros a serem aplicados (id 16154893). A Contadoria apresentou os cálculos de id 31843416, com os quais o credor não se opôs (id 32226903). O Distrito Federal, por outro lado, pediu prorrogação do prazo para apresentar sua manifestação, tendo em vista a quantidade de beneficiários envolvidos. Deferida a prorrogação do prazo, o Distrito Federal impugnou os cálculos (id 33034758), apontando excesso de execução superior a R$ 7.900.000,00 (sete milhões e novecentos mil reais), conforme documento de id 33035609. O credor, por sua vez, concordou com a impugnação, sem se opor aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal (id 34125834). Assim, a decisão ora embargada acolheu a impugnação e homologou os cálculos na forma como apresentados pelo Distrito Federal (id 37968602), sem, contudo, se manifestar sobre o pedido de condenação do credor em honorários de sucumbência. Ocorre que, como já ressaltado, não são cabíveis honorários no caso, porquanto a impugnação apresentada é mero incidente no cumprimento de sentença, visando a apuração do valor correto devido pelo Distrito Federal, não havendo previsão legal para fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso apurado. Importante consignar que, no caso, o Distrito Federal não opôs resistência a pretensão executória no momento oportuno, mas apenas impugnou os cálculos elaborados e apresentados pela Contadoria Judicial, por determinação do Desembargador Relator, no bojo do cumprimento de sentença. Tal impugnação, por si, não justifica a fixação de honorários advocatícios sobre o valor em excesso. Nossa Corte de Justiça já se manifestou sobre a questão, nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRECLUSÃO. IMUTABILIDADE DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO. EXECESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Tratando-se de execução de título judicial, certo é que não pode a Fazenda Pública revolver os parâmetros da obrigação exequenda fixada em sentença/acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Contudo, em relação aos cálculos apresentados e suas atualizações, considerando o interesse público envolvido, pode a Fazenda Pública, a qualquer tempo, questionar o seu acerto. 2 - Considerando que o Devedor não apresentou resistência oportuna à pretensão executória, não é devida a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso apurado, uma vez que não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença propriamente dita, mas sim de mero incidente na execução visando à apuração do valor correto a ser pago pelo Ente Distrital/Agravado. Nesse caso, não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios sobre o excesso apurado. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1322008, 07483232820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, reconhecendo a omissão na decisão de id 37968602, integralizar o julgado, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de previsão legal para a fixação de honorários de sucumbência sobre excesso apurado em impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no bojo de cumprimento de sentença e a partir de determinação do Desembargador Relator, que definiu os parâmetros para elaboração dos cálculos, tratando-se, portanto, de mero incidente, sobre o qual não recai verba honorária de sucumbência. Como se vê, a decisão não é contraditória, omissa ou obscura, não havendo qualquer vício a ser sanado nesta etapa processual. Da leitura da peça recursal dos presentes embargos, verifica-se que o recorrente busca, na verdade, a rediscussão do julgado, sem indicação objetiva dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, com nítido caráter modificativo, o que se mostra incompatível com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil. Se o recorrente não concorda com a fundamentação da decisão, deve buscar as vias adequadas para reforma do julgado, uma vez que os embargos de declaração não se prestam para tal fim. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração. No mais, quanto ao pedido de imposição de multa, formulado pelo credor na resposta dos embargos, não se vislumbra, de pronto, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, especialmente porque os primeiros embargos foram, de fato, providos, para aclarar a decisão anterior, na qual não houve manifestação acerca do pedido de condenação do credor ao pagamento de honorários. Publique-se. Intime-se. Datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator